Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730270-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A, 310 LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA, PROJETO ORLA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA., contra a r. decisão (ID 1987325535, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação anulatória c/c cobrança ajuizada pela agravante contra a agravada SQNW 311 G INCORPORADORA S.A. modificou a competência para julgamento do feito e determinou a remessa dos autos n. 0723874-66.2021.8.07.0001, para a 16a Vara Cível de Brasília, pelos motivos de fato e direito que seguem. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 61874101), alegando em suas razões que descabe a modificação de competência em análise. Diz que a “ação foi distribuída em 09.07.2021 perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF e, após a apresentação de contestação, réplica e especificação das provas, o juízo deferiu a realização da perícia médica e de engenharia, bem como a oitiva de testemunhas e que os laudos periciais foram homologados pelo juízo e a audiência de instrução para a oitiva das testemunhas foi realizada. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais e os autos foram conclusos para sentença.” Relata que “o juízo da 16a Vara Cível de Brasília expediu ofício ao juízo da 18a Vara Cível de Brasília alegando haver conexão do processo com os autos n. 0714673-50.2021.8.07.0001, que foi distribuído para aquele juízo em 02.06.2021.” e “Ato contínuo, o juízo da 16a Vara Cível proferiu o seguinte ato judicial: “Observando o teor do ofício de ID n. 200624803 e certidão de ID n. 200630595, remetam-se os autos para 16a Vara Cível de Brasília diante da verificação da conexão, conforme requerido”, conforme ID 198732535.” Argumenta que “não há se falar em conexão e modificação da competência”, bem como que equivocadamente, a “decisão agravada, proferida pela 18a Vara Cível, entendeu haver conexão entre o processo n. 0723874-66.2021.8.07.0001 e o processo n. 0714673- 50.2021.8.07.0001.” “Devido a isso, determinou a remessa dos autos ao juízo da 16a Vara Cível para julgamento em conjunto dos feitos. 18. Contudo, inexiste a conexão entre os processos e o processo n. 0723874-66.2021.8.07.0001 deve ser sentenciado pela 18a Vara Cível de Brasília.” Afirma que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil seja taxativo, o presente recurso é cabível, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxatividade do referido dispositivo deve ser mitigada nas hipóteses de comprovada urgência. Aduz que “a inexistência de conexão o fato de que as agravadas ajuizaram outras ações com base no mesmo termo de transação (0716464- 20.2022.8.07.0001, 0717288-76.2022.8.07.0001, 0704825-05.2022.8.07.0001 e 0714865-46.2022.8.07.0001). Em alguns casos os juízes suspenderam as ações até o julgamento da ação anulatória e em outros sequer suspenderam as demandas”, sob o argumento de que não há conexão. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, entendendo que os requisitos necessários para a medida estão presentes no caso comento, com o fim de afastar a conexão e determinar que o processo n. 0723874-66.2021.8.07.0001 seja julgado pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Preparo apresentado (ID 61879659). É o relatório. Decido. DO CABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO No que tange ao conhecimento do recurso, sabe-se que o art. 1.015 do Código de Processo Civil[1] prevê um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, nos termos da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No referido julgado, ficou decidido que é cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento para discutir a competência. Portanto cabível o recurso interposto. DO PEDIDO LIMINAR Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[2], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[3], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que declinou a competência de ofício, proferida nos seguintes termos (ID 198732535, autos de origem): “Observando o teor do ofício de ID n. 200624803 e certidão de ID n. 200630595, remetam-se os autos para 16a Vara Cível de Brasília diante da verificação da conexão, conforme requerido”, conforme ID 198732535.” Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante, a priori, não atende aos aludidos pressupostos. DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO Em relação ao tema trazido ao debate, referente à possibilidade de declínio de competência de ofício pelo Juiz, verifica-se que não foi adequadamente demonstrada, no presente caso, a probabilidade do direito. Nesse esteio, o art. 337, § 5o do Código de Processo Civil, ao discriminar as matérias que deverão ser analisadas pelo Juiz antes de apreciar o mérito, determina que as questões atinentes aos temas constantes do referido dispositivo serão apreciadas de ofício pelo Juiz, com exceção da convenção de arbitragem e da incompetência. Confira o citado dispositivo legal: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. (...) § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (...). (Grifo nosso) No caso, o juízo da 16a Vara Cível de Brasília expediu ofício ao juízo da 18a Vara Cível de Brasília alegando haver conexão do processo com os autos n. 0714673-50.2021.8.07.0001, que foi distribuído para aquele juízo em 02.06.2021.” e “Ato contínuo, o juízo da 16a Vara Cível proferiu o seguinte ato judicial: “Observando o teor do ofício de ID n. 200624803 e certidão de ID n. 200630595, remetam-se os autos para 16a Vara Cível de Brasília diante da verificação da conexão, conforme requerido”, conforme ID 198732535.” Dessa forma, a decisão agravada, proferida pela 18a Vara Cível, entendeu haver conexão entre o processo n. 0723874-66.2021.8.07.0001 e o processo n. 0714673- 50.2021.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao juízo da 16a Vara Cível para julgamento em conjunto dos feitos. Ora, o interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. Esclarece o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo primeiro, que "o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código". Ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que "observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial. Assim, a competência e conexão também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito, com base no princípio da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o do CPC). Nessa senda, esta e. Corte de Justiça também firmou entendimento. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CIVIL. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REGULAR DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. JUSTA DIVISÃO DE TRABALHO. REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA. DISTINÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO. PROPOSITURA. FORO DIVERSO DO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. POSSIBILIDADE. REGRA. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO DE AÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFIRMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal - STF, do Superior Tribunal de Justiça - STJ e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é obter solução rápida dos litígios. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. 2. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código". Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que "observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)". 3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 4. O art. 43 do CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59. Já o art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC. 5. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o do CPC). É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. O raciocínio deve ser aplicado tanto nas relações de consumo como nas relações privadas. 6. No caso, inexiste justificativa para a distribuição por dependência, pois as ações reputadas conexas já foram sentenciadas. Ademais, autora e réu são domiciliados em Vicente Pires. Portanto, foi aleatória a escolha do foro pela autora. 7. A opção aleatória do foro no ajuizamento do feito, sem justificativa plausível, não deve prevalecer. A regra aplicável ao caso é a prevista no caput do art. 46 do CPC. Desse modo, prevalece a competência do juízo suscitante já que o réu possui domicílio naquele foro. 8 Ainda que se trate de regra de competência territorial, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. 9. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."), embora válida, é genérica, e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. 10. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1753495, 07259578720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Logo, diante da presença dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, impõe-se não concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte agravante ao presente recurso, o que pode ser modificado até julgamento final do agravo pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[4], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;